Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CDC. INCIDÊNCIA. LEILÃO ELETRÔNICO. VEÍCULOS. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ARREMATAÇÃO. TERMO. PREPOSTO. LEILOEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. FALHA. CAUSALIDADE. NEXO. AUSÊNCIA. TERCEIROS. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. COMPROVAÇÃO.
1. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que se amolda à hipótese dos autos. 2.1. Em relação à responsabilidade, é cediço que a teoria do risco adotada pelo Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, no entanto, tal responsabilidade não é integral.
3. Em análise detida dos autos, verifica-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora/apelante e o serviço prestado pelo recorrido. Nota-se que o recorrente realizou operação bancária envolvendo transferência eletrônica de quantia a conta corrente mantida por terceiro, por ato de desídia, o que afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, haja vista inexistir provas de participação dela no ato fraudulento, mas, sim, culpa exclusiva da vítima e de terceiro. 3.1 A fraude perpetrada por terceiros, não decorreu de falha na segurança do banco, mas de negligência do autor quando transferiu a quantia debatida nos autos a terceira pessoa sem acautelar-se sobre a legitimidade da empresa leiloeira ou do preposto que constava no termo de arrematação, em cotejo com os dados constantes na transferência por ele efetivada.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.